Tribunal: STF
Processo: ARE 1584032
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TETO FIXADO NO TEMA RG Nº 816. PERCENTUAL FIXADO EM 50%. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA IMPORTADORA E EXPORTADORA EMBARGANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TESE IMPROFÍCUA. IMPOSTO DECLARADO PELA PRÓPRIA CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO, ANTE A FALTA DE PAGAMENTO. ADUZIDA IRREGULARIDADE DA MULTA FISCAL, FIXADA NO PATAMAR DE 50% SOBRE O VALOR DAS DÍVIDAS. ARGUMENTO DESARRAZOADO. SANÇÃO DEVIDAMENTE APLICADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 51 DA LEI ESTADUAL N. 10.297/96. CARÊNCIA DE PROVA ACERCA DA APONTADA DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇACONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 45).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 56).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 150, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta que a decisão recorrida confunde multa moratória com multa punitiva, sendo que o presente caso refere-se à primeira. Alega que a multa moratória aplicada é desproporcional e viola a vedação ao confisco (e-doc. 58).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a parte recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição (e-doc. 76).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 284 da Súmula do STF, o último por ausência de impugnação específica do fundamento do acórdão referente à natureza da multa discutida, bem como pela falta de prequestionamento. Destacada a ausência de pertinência temática entre o recurso e o Tema RG nº 816, em razão da natureza da multa discutida (e-doc. 125).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. No tocante à limitação máxima para o arbitramento da multa moratória, de fato, este Pretório Excelso aplicou o aludido teto de 20% do valor do débito tributário, conforme firmado no Tema RG nº 816, in litteris:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.
1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS.
2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.
3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816:
‘1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário’.
4. Recurso extraordinário provido.
5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.”
(RE nº 882.461-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/02/2025, p. 30/04/2025).

8. A Corte de origem, entretanto, indicou que a multa discutida tem caráter sancionatório, hipótese que não se amolda à tese acima citada. Confira-se:

“Conforme delineado retro, o represente recurso extraordinário esteve sobrestado em razão do TEMA 816/STF, em que firmada a seguinte tese: "2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário". 
De outro lado, no acórdão recorrido, a Câmara julgadora explicitou que possui natureza sancionatória - e não moratória - a multa aplicada sobre o débito fiscal no caso em tela, arbitrada segundo a previsão do artigo 51, I, da Lei 10.297/96, em razão de o contribuinte deixar de recolher, total ou parcialmente, o ICMS devido. Nesse contexto, segundo ressaltou o Colegiado, a orientação jurisprudencial da Corte Suprema é de que a multa sancionatória aplicada em até 100% do valor do tributo não apresenta caráter confiscatório. 
Verifica-se, pois, que não há pertinência temática entre a sanção ora aplicada - de natureza punitiva - e a é objeto do RE 882.461 (TEMA 816/STF) - de natureza moratória ("Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório"). 
Logo, diante do distinguishing, deixa-se de aplicar o TEMA 816/STF à presente hipótese.” (e-doc. 125).

9. Nota-se que a multa aplicada contra a recorrente não se refere à regra-matriz da mora, mas à regra-matriz da multa pelo não pagamento do ICMS, tratando-se de multa de natureza punitiva. Desta feita, correta a Corte de origem a afastar a aplicação da limitação imposta no Tema RG nº 863.

10. Superado este ponto, verifico que a norma estadual que impõe patamar fixo de 50% para o caso dos autos está em consonância com a jurisprudência iterativa desta Corte Maior, segundo a qual a violação ao art. 150, inc. IV, da Constituição da República só se evidencia em percentuais superiores a 100% do valor do tributo. 

11. Nesse sentido, cito acórdãos proferidos em casos análogos:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário e constitucional. Multa tributária. Natureza. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do contexto probatório. Súmulas nºs 279 e 280 da Suprema Corte. Efeito confiscatório. Não configuração. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.511.292-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 18/06/2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.434.300-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. MULTA. ART. 51, I, DA LEI 10.297/1996. 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. 1. A jurisprudência do STF orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.307.464-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 07/06/2021).

12. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.588.724/SC, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), j. 12/02/2026, p. 13/02/2026; ARE nº 1.584.031/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/01/2026, p. 20/01/2026; ARE nº 1.580.596/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/12/2025, p. 10/12/2025; ARE nº 1.511.292/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/04/2025, p. 30/04/2025.

13. Isso considerado, é de rigor o acórdão da Corte de origem quanto à multa cobrada em face do não pagamento do tributo.

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator